Tribunal: TCU
Processo: 039.901/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades no pregão eletrônico para aquisição de materiais de expediente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, sem pedido de medida cautelar, formulada por Eloos Associação pela Equidade (CNPJ 29.148.051/0001-47), peça 1, datada de 5/12/2019, em face de supostas irregularidades constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 33/2019, conduzido pela Secretaria de Administração do Ministério Público Federal, o qual tem por objeto o " Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal e à representante, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.